Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-34.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002136-34.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNIFAMA - UNIAO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.095.183/0001-58 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA. COBRANÇA INDEVIDA. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. CLÁUSULA AMBÍGUA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança avulsa da disciplina de estágio supervisionado obrigatório, determinando sua cessação e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados dos alunos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ação que versa sobre relação contratual entre aluno e instituição de ensino superior particular;

(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal;

(iii) avaliar se houve julgamento
extra petita
quanto à determinação de publicação da sentença em meios institucionais;

(iv) analisar se houve ausência de fundamentação quanto à condenação à restituição do indébito;

(v) esclareceer se é válida a cobrança em separado da disciplina de estágio curricular obrigatório com base em cláusula contratual genérica.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual decorre da inexistência de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias no polo passivo da demanda, que trata de obrigação contratual entre instituição privada de ensino superior e alunos. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a competência da Justiça Federal em hipóteses análogas, nas quais inexiste ato administrativo de órgão federal ou discussão sobre validade de norma federal em tese.

4. O indeferimento da prova testemunhal, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental e da natureza jurídica da controvérsia, consistindo na validade de cláusula contratual à luz do CDC.

5. Não há que se falar em ausência de fundamentação se a sentença analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e probatórios, enfrentando os argumentos essenciais à solução da controvérsia.

6. A ordem de publicização da sentença, embora não postulada de forma literal na petição inicial, decorre do conteúdo do pedido de tutela coletiva, fundado nos princípios da informação e da prevenção, expressamente previstos no CDC. A interpretação sistemática e finalística da demanda autoriza a imposição de medidas que garantam a efetividade da proteção coletiva, sem violar os limites da causa de pedir ou da lide.

7. A cobrança autônoma de disciplina de estágio supervisionado se mostra abusiva, pois tal atividade integra a matriz curricular mínima aprovada pelo Ministério da Educação e constitui componente essencial à integralização do curso superior.

8. A cláusula contratual invocada pela instituição de ensino é ambígua e genérica, sem distinção quanto às atividades extracurriculares facultativas e componentes obrigatórios da grade curricular. Portanto, a ausência de informação clara e adequada viola o artigo 6º, inciso III, do CDC, ensejando a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.

9. Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema n.° 929 (EAREsp 676.608/RS), fixou entendimento de que a repetição do indébito independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, como se verifica no caso.

10. É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação processual em segundo grau e da improcedência do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança em separado de disciplina obrigatória do currículo, sem cláusula contratual clara e específica, configura prática abusiva, nula de pleno direito, nos termos do CDC. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor. 3. Não caracteriza julgamento
extra petita
a ordem de publicização da sentença quando essa decorre da interpretação sistemática da petição inicial e da necessidade de efetividade da tutela coletiva”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, arts. 370, 371, 489, § 1º; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV, § 1º, e 84.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 432.133, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 22.05.2012; STJ, REsp 1.307.973/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.11.2012; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto pela UNIFAMA - UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 1002136-34.2022.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 283507871):

“
Vistos
.

Trata-se de
Ação Civil Pública de obrigação de fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de UNIFAMA – UNIÃO DAS FACULDADE DE MATO GROSSO LTDA, ambas devidamente qualificadas.

Ao ID 93395593 o feito foi recebido e deferida a medida liminar.

Citada, no ID 95637650 a requerida informou que cumpriu as determinações. Apresentada contestação ao ID 96197739. Sustentou, em síntese, preliminar de incompetência da justiça estadual. No mérito, defendeu a legalidade das cobranças; ausência de prolongação do semestre; ausência de provas acerca dos pagamentos e impossibilidade de restituição em dobro. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos.

Interposto recurso de agravo de instrumento nº 1019650-67.2022.8.11.0000, não provido, ID 137972152.

Impugnação à contestação no ID 140472302.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese. Fundamento e decido.

No que tange a preliminar de incompetência da justiça estadual,
rejeito
. O objeto da demanda diz respeito a relação contratual e não envolve matéria educacional em si, razão pela qual cabe à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Trata-se de caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos necessários para a resolução da lide já estão acostados aos autos.

Preliminar resolvida e rejeitada. O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

No mérito, o pedido é procedente.

De início, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a parte requerida apresentasse informações e documentos que infirmassem a compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido. Contudo, esse não foi o caso.

Pois bem.

A parte autora sustentou que o valor da disciplina de "estágio obrigatório" já estaria embutido nos custos da semestralidade, uma vez que se trata de disciplina obrigatória e, portanto, não poderia ser cobrado em separado, o que ensejaria indevida cobrança cumulativa.

Ao contestar a demanda, a parte requerida alegou, em síntese, a legalidade das cobranças, bem como a ausência de prolongação do semestre, porquanto os atrasos na realização do estágio ocorreram em virtude da pandemia. Ainda, defendeu a ausência de provas acerca dos pagamentos e impossibilidade de restituição em dobro.

O que se observa do “Contrato de prestação de serviços educacionais”, coligido ao ID 93270860, em sua cláusula 17ª, é que
o “estágio” não se inclui nos valores regularmente pagos, embora se trate de componente curricular obrigatório.

Os alunos, na condição de consumidores dos serviços prestados pela ré, possuem direito a informações claras, conforme lhes é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 31 do CDC). É

direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os produtos comercializados pela empresa, antes da aquisição de determinado produto ou serviço, de modo que eventual silêncio ou insuficiência dos dados fornecidos implica em violação do dever de informação.

Portando, considerando que a disciplina integra a grade curricular obrigatória, do mesmo modo que todas as outras, não há motivo para que a instituição de ensino realize sua cobrança através do contrato separado, com emissão de boletos além dos previstos na semestralidade.

Ressalto que o cumprimento do dever de informação é ônus endereçado à instituição de ensino demandada, a teor do que estabelece o art. 6º, III do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Portanto, não resta dúvida que não se prevendo a distinção entre os valores correspondentes às disciplinas teóricas e práticas (estágio supervisionado), sendo este cobrado de forma separada, atua abusivamente, sejam os alunos bolsistas ou pagantes.

Embora a ré tenha informado, no ID 96201347, que a ausência de cobrança pelo estágio implicaria em um saldo negativo de R$ 7.469,42, uma vez que as receitas auferidas com a turma semestralizada não seriam suficientes para suportar os custos de manutenção da “Clinica de Psicologia” , deve contabilizar todos os custos do serviço e cobrar por ele um valor justo e claro, a fim de que, ao formalizar o contrato, o consumidor saiba exatamente o que está contratando e pagando, sem futuras surpresas.

Ademais, considerando que a documentação trazida pela demandada não teve o condão de desconstituir o direito da parte autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, resta claro o ato ilícito praticado pela requerida perante os acadêmicos, diante da cobrança separada pela matrícula no “Estágio Supervisionado”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO TÉCNICO NÃO AUTORIZADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de relação consumerista, a instituição possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, diante das falhas relativas à prestação de serviço - Não havendo qualquer prova nos autos que demonstre que o autor foi devidamente informado de maneira clara, prévia e adequada sobre a situação do curso, deve ser reconhecido que a instituição ré descumpriu seu dever de informação ao consumidor, configurando, assim, a falha na prestação do serviço - Presente o dever de reparação, visto que demonstrados os danos à esfera extrapatrimonial da parte ora apelada. (TJ-MG - AC: 10024120341086001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

Já no que diz respeito ao fato de o estágio não ter sido “ainda ofertado”, a ré justificou que o atraso se deu em virtude da pandemia, argumento que não merece plausibilidade, tendo em vista que a continuidade do pagamento normal da mensalidade , demonstrando, assim, o acréscimo de um semestre.

Por fim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Nesse contexto, a cobrança, por se configurar abusiva, atenta contra o sistema protetivo do CDC e autoriza a repetição do indébito em dobro,
caso os pagamentos tenham efetivamente ocorrido.

Irrelevante a tese de ausência de comprovação de efetivo pagamento, porquanto, com a inversão do ônus da prova, competia a requerida trazer aos autos tais documentos. Além disso, a restituição se dará em fase de cumprimento de sentença, o que não prejudica o deferimento do pedido formulado pela autora.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos inicias,
confirmo a liminar
e
determino
a repetição em dobro dos valores
efetivamente
pagos pelos alunos, a título da disciplina "estágio obrigatório", a partir do semestre 2022.2, devendo ser apurados em liquidação de sentença por procedimento comum.

Determino
que a ré retifique seus instrumentos contratuais, a fim de que nos Contratos de prestação de serviços educacionais, conste, de forma clara e específica, os valores cobrados, sem acréscimos em razão de qualquer "estágio obrigatório".

Por fim,
determino
que a ré publique a presente sentença em todos os meios de comunicação oficial da Instituição (site, Facebook, Instagram, rádio da instituição– “Rádio Unifama”, etc).

CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cujo valor será destinado especificamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Oportunamente, arquive-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a ação, sob o argumento de que a matéria em discussão envolve a regulamentação de cursos superiores, sob a supervisão direta do Ministério da Educação.

Além disso, argui como matéria preliminar a nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
e ausência de fundamentação, em relação à obrigação de publicização da sentença em sites, redes sociais e rádio, bem como a falta de fundamentação e cerceamento de defesa no que se refere à repetição em dobro do indébito e modificações contratuais.

Assevera, a esse respeito, que postulou pela produção da prova oral desde a contestação, afirmando que as testemunhas teriam o condão de provar a ampla capacidade dos alunos de obterem informação acerca das disciplinas contratadas, porém teve o direito cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, apregoa que cumpriu integralmente o dever de informação, conforme exigido pelo artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, justificando que os contratos de prestação de serviços educacionais foram redigidos de maneira clara e transparente, especificando que as disciplinas de estágio não faziam parte do serviço contratado naquele semestre.

Pontua, nesse contexto, a legalidade da cobrança de estágio supervisionado, diante da autonomia universitária previsto no artigo 207, da Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que inclui a organização curricular.

Sustenta que, embora constitua parte obrigatória do currículo acadêmico, o estágio supervisionado exige um curso operacional elevado, que vai além das despesas ordinárias incluídas nas mensalidades, razão pela qual é cobrado separadamente.

Ressalta, ademais, que a cobrança possui respaldo em documento regulamentar que integra o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, o qual foi aprovado pelo Ministério da Educação.

Aduz, outrossim, que a condenação à devolução em dobro dos valores pagos pelos alunos não possui amparo legal e contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente pelo fato de que, após a decisão liminar, a parte apelante suspendeu as cobranças.

Com base em tais fundamentos, requer (ID. 283507874):

“[...]
que dêem
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para
ANULAR
a sentença recorrida, reconhecendo a
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, em razão da competência da Justiça Federal, diante da natureza administrativa da matéria educacional envolvida.

Igualmente, requer a
ANULAÇÃO
da sentença, no que se refere à obrigação de publicação da sentença no site, redes sociais e rádio da requerida, em razão ausência de fundamentação, violação do Art. 43, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e decisão extra petita e cerceamento de defesa.

Requer a
ANULAÇÃO
da decisão de repetição em dobro do indébito e modificações contratuais, em razão ausência de fundamentação, violação do Art. 43, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e cerceamento de defesa.

Alternativamente, caso a nulidade processual não seja acolhida, requer-se a
REFORMA DA SENTENÇA
para que sejam julgados
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação civil pública, à luz das razões expostas.

Ainda, subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela manutenção parcial da sentença, requer-se o afastamento das penalidades impostas, especialmente a determinação de restituição em dobro dos valores pagos e a publicação da sentença nos meios de comunicação oficiais da Apelante, por não haver respaldo jurídico para tais imposições, conforme fundamentos apresentados”.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta as preliminares aventadas, defendendo que a conduta da parte apelante caracterizou prática abusiva e lesiva aos princípios básicos do direito do consumidor, notadamente da informação, boa-fé objetiva e do equilíbrio, pugnando pelo não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 283507902).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares arguida, e, no mérito, pelo seu desprovimento
”.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pela UNIFAMA - UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 1002136-34.2022.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que
reconheceu a abusividade da cobrança apartada pela disciplina de estágio supervisionado obrigatório no curso de Psicologia, condenando-a à cessação da prática e à restituição dos valores indevidamente exigidos dos alunos.

A parte apelante se insurge contra a sentença, sustentando, em síntese: (i) incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da causa ; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova testemunhal; (iii) nulidade por julgamento
extra petita
, quanto à determinação de publicação da sentença em meios institucionais da ré; (iv) ausência de fundamentação quanto à determinação de restituição do indébito; e, por fim, (v) legalidade da cobrança adicional do estágio, com fundamento em cláusula contratual expressa.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Preliminarmente, a parte apelante apregoa que a Justiça Comum é incompetente para processar e julgar a ação, uma vez que a matéria em discussão envolve a regulamentação de cursos superiores, cuja supervisão incumbe ao Ministério da Educação, o que impõe a competência da Justiça Federal para o processamento da causa.

Entretanto, a controvérsia instaurada versa sobre a relação jurídica contratual entre alunos e a instituição de ensino particular, não havendo qualquer envolvimento da União ou de suas autarquias federais no polo passivo.

Logo, a competência para o processamento da ação é da Justiça Estadual, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. Instituição de ensino superior. Estágio obrigatório. Cobrança indevida. Competência da Justiça Estadual para o processamento do feito. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional, de fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais. Precedentes. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as ações ajuizadas contra as instituições particulares de ensino superior que não envolvam interesse da União deverão ser processadas pela Justiça Comum Estadual
. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 454, 636 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”.

(STF - RE: 432133 MS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2012 PUBLIC 13-06-2012). (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. Trata-se os presentes autos acerca da legitimidade da União para figurar no pólo passivo de demanda na qual se discute a ilegalidade da cobrança da taxa para expedição de diploma de curso universitário. 2. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art . 535 do CPC. 3. A Primeira Seção do STJ, no CC n. 108 .466/RS, de Relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, julgado em 10 de fevereiro de 2010, nos processos que envolvem o ensino superior, fixou regras de competência em razão da natureza do instrumento processual utilizado. Portanto, em se tratando de mandado de segurança, a competência será federal, quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, será estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino. Em outro passo, se forem ajuizadas ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial, que não o mandado de segurança, a competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias (art . 109, I, da CF/88); será de competência estadual, entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino. 4.
A competência para o julgamento de causas relativas a instituição de ensino superior particular, nos casos que versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno (por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, matrícula), em se tratando de ação diversa à do mandado de segurança, é, via de regra, da Justiça comum, não havendo interesse da União no feito, o que afasta a sua legitimidade para figurar na ação
. 5 . Recurso especial parcialmente provido.(STJ - REsp: 1307973 PE 2012/0007530-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2012). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ENSINO SUPERIOR PARTICULAR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1307973/PE), a competência para o julgamento de causas relativas à instituição de ensino superior particular, nos casos que versem sobre questões privadas relativas ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, quando não se tratar de mandado de segurança, é da Justiça Estadual
”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18677226120238130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
aventada.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A respeito do alegado cerceamento de defesa, argumenta a parte apelante que o julgamento antecipado da lide afetou seu direito à produção de prova oral, apta a comprovar sua tese defensiva. Todavia, a controvérsia prescinde de prova testemunhal.

Como cediço, nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC, que consagram o princípio da livre apreciação das provas, ao julgador é lícito valorar os elementos probatórios como melhor lhe aprouver, inclusive indeferindo aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça fundamentadamente,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Veja-se que como destinatário da prova, o julgador exerce controle sobre a admissibilidade, pertinência e utilidade dos meios probatórios indicados, podendo indeferi-los quando os entender impertinentes, protelatórios ou desnecessários à instrução do feito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Na hipótese, o juízo
a quo
justificou que a dilação probatória, por constar dos autos elementos suficientes para permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia apresentada, é dispensada.

A matéria debatida é eminentemente de direito, porquanto se examina a compatibilidade de cláusula contratual com o ordenamento jurídico de proteção ao consumidor, cuja apreciação pode ser realizada com base nos elementos relevantes já documentados, incluindo contratos de prestação de serviços, requerimentos de matrícula e planilhas de cobranças.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de se defender, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Nessa conjectura, registra-se que o pedido de produção de provas deve ser justificado pela parte, na medida em que o julgador é o destinatário das provas, a fim de se evitar a produção de provas meramente protelatórias, circunstância que se evidencia na hipótese.

No entanto, a parte apelante, na contestação, protestou genericamente pela produção de totós os meios de prova admitidos, deixando de esclarecer, de forma concreta as provas que pretendia produzir, tampouco sua relevância para demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora.

Assim,
afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ainda de forma preliminar, aduz a parte apelante que a sentença é nula, por ausência de fundamentação no que concerne à determinação de publicidade da sentença e quanto à restituição do indébito.

Sobre a questão, o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que o magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais julgou procedente a ação, analisando o acervo probatório com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Portanto, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Na questão trazida à discussão, a parte apelante defende que a determinação de publicização da sentença em meios de comunicação institucionais da parte requerida extrapola os limites da inicial. Sem razão, no entanto.

Como se sabe,
ao proferir a sentença, o magistrado deve se limitar aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do que foi discutido (
extra petita
), conforme dispõe os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

In casu
, a publicidade da decisão guarda consonância com os princípios informação e da tutela preventiva, todos reconhecidos expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor e que visam a garantir a efetividade e a difusão da tutela jurisdicional.

A despeito de não constar na petição inicial, de forma expressa, tal requerimento, referida providência foi extraída da interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, a partir de uma interpretação em consonância com a pretensão deduzida pela parte apelada como um todo, o que não implica em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Não há julgamento extra petita no reconhecimento da união estável, embora a autora tenha postulado a configuração de sociedade de fato, pois
o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, mediante uma análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte
.

3. Afasta-se a ocorrência de coisa julgada entre a presente ação e ação anterior, ajuizada pela "legítima esposa" do falecido contra o Distrito Federal, objetivando o recebimento de pensão vitalícia deixada pelo falecido.

4. A união estável, mesmo que iniciada e terminada antes da edição da Lei 8.971/94, irradia direitos e obrigações, já que é um fato jurídico, e, como tal, desafia a proteção estatal. No caso, não há interesse recursal quanto à exigência de demonstração de contribuição, ao menos indireta, para formação de um patrimônio comum, sob o argumento de irretroatividade da Lei 9.278/96, tendo em vista que o reconhecimento da união estável não teve repercussão na esfera patrimonial.

5. O Tribunal de origem constatou a natureza duradoura, pública e contínua do relacionamento, mediante uma análise minuciosa de fatos e documentos, que corroboraram para a conclusão de que o relacionamento desenvolvido pelo casal possuía características de uma entidade familiar, na forma de união estável. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. O julgador não está adstrito ao depoimento das testemunhas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que com devida fundamentação.

7. Esta Corte admite o reconhecimento da união estável quando um dos conviventes, embora casado, esteja separado de fato, como é o caso dos autos. Precedentes. 8. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1531839 DF 2012/0035832-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (Grifo nosso).

Além disso, tal providência encontra respaldo no artigo 84, do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que
“
n
a ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento
”.

À vista disso,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Do exame da questão posta, observa-se que o cerne da controvérsia consiste em verificar se existe, ou não, abusividade na cobrança do estágio supervisionado obrigatório no curso de Psicologia ofertado pela instituição de ensino superior, de forma autônoma.

É incontroverso no processado que a parte apelante exigiu dos alunos do curso mencionado o pagamento, em separado, na disciplina de estágio supervisionado obrigatório, em valor fixado por semestre, como condição para a integralização curricular e obtenção do grau acadêmico, conforme faz prova o contrato de Estágio Curricular Supervisionado colacionado por ambas as partes.

Para justificar a cobrança, a instituição de ensino invoca cl
á
usula contratual genérica, a qual, sob o pretexto de prever a possibilidade de encargos adicionais por atividade de estágio, não especifica de forma clara e inequívoca o tipo de estágio a que se refere, se interno, externo, opcional, extracurricular ou, como na hipótese, curricular obrigatório. Confira-se:

“Cláusula 17ª – Não estão incluídos neste Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, quanto for o casso, as certidões especiais de recuperação, reforço, estágio, adaptação, taxas para requerimentos, certidões, declarações, certificados, e outros expedientes administrativos, transporte escolar, estacionamento, os opcionais de uso facultativo e material didático de uso individual e obrigatório para o(a) CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA desobrigada do fornecimento de todo material usado nos laboratórios especiais e específicos, profissionalizantes, nos estágios, nas clínicas, farmácias e hospitais, bem como dos seguros obrigatórios para estes casos”.

Em contratos de adesão, como os firmados por instituição de ensino com seus alunos, é exigência legal e doutrinária que os termos contratuais sejam claros, precisos e compreensíveis para o consumidor, de modo que a ambiguidade apresentada compromete a validade da referida cláusula.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, a esse respeito, é expresso no sentido de que é direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Sobre tal dispositivo, leciona José Geraldo Brito Filomeno:

"INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS - em verdade, aqui se trata um detalhamento do inc. II do art. 6º ora comentado, pois que se fala expressamente sobre as especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, obrigação específica do fornecedor de produtos e serviços. Trata-se, repita-se, do dever de informar bem o público Consumidor sobre todas as características importantes de produtos e serviços, para que aquele possa adquirir produtos, ou contratar serviços, sabendo exatamente o que esperar deles." (in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª Ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 138)

Outrossim, nas situações como a apresentada nos autos, o artigo 47, do referido Código, determina que
“
a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

A ausência de distinção objetiva e explícita na cláusula contratual entre os diferentes tipos de estágios existentes implica violação direta do dever de informação e acarreta, por interpretação sistemática, a nulidade da cláusula por abusividade, nos termos do artigo 51, inciso IV, e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[...]

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Ademais, o estágio supervisionado obrigatório, por ser componente da matriz curricular aprovada pelo Ministério da Educação, é parte indissociável do serviço educacional contratado, na medida em que integra a carga horária mínima do curso e constitui requisito essencial para a colação de grau.

Cabe destacar, nessa linha, que nos cursos em que a matrícula é determinada em um elenco fixo de unidades curriculares, nas quais o aluno deve, obrigatoriamente, matricular-se em um período letivo (ano ou semestre), não há, geralmente, flexibilidade para os alunos escolherem as disciplinas que desejam cursar no período letivo respectivo. Tal concepção e organização curricular se assemelha ao regime seriado, amplamente adotado pelas instituições de ensino superior.

Nessa modalidade curricular a mensalidade possui um preço fixo, não sendo cobrado do aluno valor individual referente às matérias cursadas, pois a mensalidade cobrada independe da carga horária existente em cada semestre, de forma a garantir uma planificação do curso e, também, de desembolso por parte do estudante. Em regra, não há oscilação no valor cobrado a título de mensalidade, ressalvado o reajuste anual legal e contratualmente previsto, bem como particularidades decorrentes, por exemplo, de reprovação e aproveitamento de disciplinas por transferência interna ou externa.

Não se desconhece que, em certos contextos, atividades de estágio externo não obrigatório ou atividades complementares específicas podem demandar encargos logísticos adicionais. Todavia, é imperioso que tal previsão esteja explicitamente destacada no contrato, com indicação precisa de sua natureza facultativa e dos custos correspondentes, o que não se verifica no presente caso.

Como visto, o contrato não distingue, com precisão técnica, o estágio obrigatório das demais atividades, tampouco esclarece que o valor da semestralidade exclui a disciplina curricular específica, comprometendo a transparência da relação e vulnerando a confiança legítima depositada pelo aluno-consumidor na integridade do serviço contratado.

Quanto aos argumentos defensivos, a despeito da existência de precedentes em sentido diverso, apresentados pela parte apelante, necessário realizar a ponderação do caso concreto, como exposto alhures.

Revela no notar, ademais, que não obstante a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das instituições de ensino, não se mostra razoável surpreender os acadêmicos, nos últimos semestre do curso, com custos adicionais, não previstos inicialmente, conforme explicitado acima, mormente quando o contrato e a grade curricular está baseada no sistema seriado, com preço fixo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ENSINO SUPERIOR . COBRANÇA DE TAXAS REFERENTES A DIVERSOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS ORDINÁRIOS. DESCABIMENTO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DA MATRÍCULA EM CASO DE DESISTÊNCIA. LIMITAÇÃO . PRELIMINAR REJEITADA. I - O Ministério Público Federal está legitimado para ajuizar ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos do consumidor, de relevante interesse público-social, como no caso, que versa a respeito de supostas cobranças abusivas de taxas pela Instituição de Ensino Superior. II - Conforme entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal, afigura-se ilegítima a cobrança, pela Instituição de Ensino Superior, de serviços educacionais ordinários, que, portanto, já estão inclusos no valor pago pelos alunos a título de mensalidade. III - Não obstante as Instituições de Ensino Superior gozem de autonomia didático-científica e administrativa e de gestão financeira e patrimonial, não se mostra razoável a cobrança de aplicação de provas e trabalhos substitutos, nos casos de doença, aluna gestante, falecimento de pai, mãe, cônjuge ou filho, nem mesmo a retenção de quantia superior a 10% (dez por cento) do valor da matrícula quando haja desistência antes do início das aulas, o que certamente é o bastante para remunerar eventuais despesas administrativas . IV - Apelação desprovida. Sentença confirmada”.

(TRF-1 - AC: 00117461420124013803, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 16/03/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 31/03/2016).

No que tange à forma de restituição, tratando-se de relação jurídica regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é a devolução em dobro daquilo que for cobrado indevidamente, conforme estabelece o artigo 42, do referido diploma legal,
in verbis:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Nesse ponto, embora a parte apelante defenda a ausência de má-fé e inexistência de cobranças após a decisão liminar, perfaz curial salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no dispositivo supratranscrito (EAREsp 600663/RS – Tema n.° 929), fixou a tese no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Dessa maneira, mostra-se devida a restituição dos valores pagos indevidamente, mediante comprovação e apuração em liquidação de sentença, diante da violação da boa-fé objetiva na inclusão de cláusula ambígua em contrato de prestação de serviço e cobrança avulsa de valores que deveriam integrar o cronograma de pagamento seriado das disciplinas correspondentes à grade curricular obrigatória.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a violação da boa-fé objetiva e o dever de restituição:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025